Tribunal: STF
Processo: ARE 1371984
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, consoante as razões constantes do documento eletrônico 37.



    Os agravantes sustentam que a repercussão geral foi devidamente fundamentada nas razões do apelo extremo, pois



    “[...] a relevância jurídica, política, social e econômica da questão debatida nos autos; restou plenamente atendido a repercussão geral, esperando-se que essa Corte considere como preenchido tal requisito, na forma estabelecida no art. 1.035, § 3º, I, do CPC” (pág. 6 do doc. eletrônico 39).



    Aduzem, também, que o Tema 660/STF não é aplicável ao caso sob análise, uma vez que esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria trazida nestes autos ao examinar o RE 1.317.982/ES-RG (Tema 1.170/STF).



    Por fim, afirmam que



    “[...] a matéria trazida no referido recurso extraordinário discute questão de natureza constitucional, sob o enfoque de violação aos arts. 5º, XXXVI, da CF, haja vista que, no presente feito, restou determinado a prevalência da aplicação da inconstitucional Taxa Referencial em virtude da coisa julgada estabelecida, não havendo dúvidas a respeito da necessidade de ser observado o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF), para que seja observada a eficácia vinculante das decisões tomadas por esse Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE 870.947/SE e da ADI 5.348, em observância ao disposto no art. 102, § 2º, também da CRFB/88” (pág. 8 do doc. eletrônico 39).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a solução da controvérsia contida neste processo poderá ser influenciada pelo julgamento do Tema 1.170 da Repercussão Geral (RE 1.317.982-RG/ES). A propósito, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Colaciono, ainda, os seguintes trechos da manifestação de Repercussão Geral do Tema 1.170/RG:



    “Portanto, é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. [...]



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. [...]



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recurso especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. [...]



    [...]



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos” (grifei).



    Isso posto, tendo em vista que o mérito do mencionado paradigma (Tema 1.170 da sistemática da Repercussão Geral) ainda encontra-se pendente de julgamento pelo Plenário deste Tribunal, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator